Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, à pena de 5 meses e 18 dias de detenção, assim como ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006; e (ii) examinar a correção da fração de aumento aplicada em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente da produção de resultado lesivo.
4. O dolo do agente resta configurado pelo conhecimento inequívoco da decisão judicial que impôs a restrição e pela conduta voluntária de descumpri-la.
5. Reconhecida a prática de diversas infrações penais, em continuidade delitiva, a fração de aumento de 2/3 deve ser mantida, nos termos da Súmula no 659, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A. Código Penal, arts. 71; Código de Processo Penal, art. 386, III.